Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701359-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE NUNES SILVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE NUNES SILVEIRA DE SOUZA contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0019776-31.2011.8.07.0001 (usucapião), movida pelo CONDOMÍNIO VIVENDAS PARAISO, indeferiu o pedido de devolução do prazo para réplica (ID 104416380, origem). Não houve pedido liminar. Contrarrazões em ID 30437944. Preparo em ID 29608035. É o relatório. Decido. Verifica-se que a decisão agravada foi revogada, conforme informado pelo Juízo a quo através do ofício de ID 30937924, nos seguintes termos: “Em petição de Id 107421916 a URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. concorda com a substituição processual das autoras FABYANNA NOBREGA DE SOUSA e FLAVIA NOBREGA DE SOUZA por FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, genitor das autoras. Cadastre-se o advogado. Assim, considerando os documentos apresentados ao Id 89774089, defiro o pedido a substituição do polo ativo. O prazo de réplica para todas as defesas será aberto depois de encerrada a citação. Revogo a decisão de Id Num. Num. 105319371 - Pág. 1. Inabilite-se para evitar tumulto. Diante da notícia da interposição de Agravo de Instrumento, revogo a decisão de Id Num. 104416380 - Pág. 1. Comunique-se ao relator do AGI n. 0701359- 06.2021.8.07.9000. BERENICE NUNES SILVEIRA noticia sua desfiliação da Associação autora e noticia a constituição do advogado Fernando Barbosa de Souza para patrocinar os seus interesses. Determino que Berenice integre o polo passivo na qualidade de litisconsorte. Considero a petição de Id Num. 103087190 como ciência inequívoca do processo e a considero citada. Anote-se. Atualize-se o relatório de acompanhamento do processo. Em seguida, os autos devem retornar conclusos”.- grifos acrescidos Nesse descortino, revogada a decisão agravada, a consequência é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator